Tribunal: TJDFT
Processo: 0004937-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004937-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WEMERSON PAULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. FORMALIDADES RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INALTERADOS. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Roubo. Reconhecimento de pessoas. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova. 2. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 3. É possível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, desde que inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 4. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226, incisos I a IV, 386, inciso VII, bem como 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas hábeis a demonstrar a autoria do crime. Aduz que o procedimento de reconhecimento foi realizado de modo equivocado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 226 e 564, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade.” (AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009